Tribunal: TJPA
Processo: 0000629-92.2011.8.14.0047
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº: 0000629-92.2011.8.14.0047
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: RIO MARIA/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
J. G. F.
(ADV. WILKERS LOPES DE OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. As provas produzidas durante a instrução processual corroboram aqueles realizados ainda em sede policial e, confirmam também os fatos descritos na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Nos crimes sexuais a palavra da vítima, tomada junto com as demais provas produzidas, é perfeitamente escorreita para embasar uma sentença penal condenatória, havendo provas suficientes de que o acusado praticou o crime sexual contra o menor. Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em
in dubio pro reo
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes;
2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 20 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000629-92.2011.8.14.0047
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: RIO MARIA/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
J. G. F.
(ADV. WILKERS LOPES DE OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
J. G. F.
, objetivando reformar a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o condenou à
pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II do Código Penal Brasileiro
, contra a vítima
J. A. F.
de 10 (dez) anos de idade à época dos fatos.

Narra a denúncia, em suma, que a vítima estava em casa sozinha lavando louças, quando na oportunidade seu pai, ora denunciado, a chamou para o quarto e mandou-a deitar na cama no intuito de satisfazer sua lascívia, tendo acariciado seu corpo, tocando em suas partes íntimas, momento em que a ameaçou dizendo que era para a mesma desmentir sua irmã ou iria apanhar do acusado. Ressalte-se ainda que a menor informou que não teria sido a primeira vez que tinha sofrido abusos por parte do acusado, que em varias oportunidades, o ora denunciado passava a mão em suas partes íntimas, introduzindo o dedo em sua vagina, bem como pedia para a vítima sentar em seu colo e passava então a acariciá-la, e que em uma das vezes, sua irmã DIVINA GLEICIANE ALVES PEREIRA, o presenciou ¿esfregando¿ o pênis na vítima, que nunca comunicou as barbaridades cometidas pelo seu genitor, devido ter medo que seu pai atentasse contra a sua vítima e família.

Em
Razões Recursais (fls. 135/140)
, alega o apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas, uma vez que não há nos autos provas contundentes de que o acusado foi autor do delito.

Alega que o desvirginamento da vítima não é recente, não há nem sequer vestígios de conjunção carnal, tampouco de violência contra a vítima, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois não há prova inequívoca e indene de dúvidas acerca da conduta do apelante.

Assevera que a acusação não conseguiu demonstrar que fora a conduta do recorrente que causou a lesão ao bem juridicamente protegido, que ressai dos autos, a pretensão punitiva merece ser julgada procedente.

Desta maneira, requer a absolvição do apelante nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Em
contrarrazões (fls. 143/144),
o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, redimensionando a pena base
.

Nesta instância superior
,
a douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

No mérito do recurso interposto pelo acusado, alega-se que as provas são insuficientes e não podem embasar a condenação em seu desfavor.

Passo então à análise da argumentação.

A vítima, J. A. F., em sede policial (fl. 12):
¿(...)Que no ano passado (2010), a qual não sabe informar a data, sua mãe foi dormir no Hospital de Rio Maria/Pa, acompanhando a filha da mesma que acabara de ter filho; Que em citada noite, o pai colocou seus outros filhos para dormir em um quarto e colocou a informante para dormir sozinha em um cômodo da casa; Que em citada ocasião, pediu para seu pai para que pudesse dormir junto com seus irmãos, o que foi negado pelo mesmo; Que, nesta mesma noite, já de madrugada, acordou com seu pai vestindo sua roupa; Que, assustada, perguntou ao mesmo o que estava acontecendo, sendo que o esmo informou que estava lhe empurrando; Que pelo fato de estar dormindo, não sentiu em nenhum momento seu pai mexendo em suas partes íntimas; Que após este dia, em várias oportunidades, seu pai passava a mão em suas partes íntimas, introduzindo a cabeça do dedo, bem como mandava a informante sentar em seu colo e passava a acaricia-a; Que em uma das vezes, sua irmã DIVINA GLEICIANE ALVES FERREIRA, presenciou seu pai esfregando o pênis na informante; (...)¿.

A testemunha, LINETE ALVES DE OLIVEIRA, (fl. 11):
¿(...) Que na data de ontem, ao chegar em sua residência, foi surpreendida por uma filha dizendo que o pai da mesma estaria tentando manter relações sexuais com sua filha J., de 10 anos de idade; Que imediatamente procurou J., a qual confirmou que seu pai J. G. F., estava se esfregando com a mesma; Que J. também informou que esta não teria sido a primeira vez que teria sofrido abusos de seu pai; Ressalta a declarante que na data de ontem (15/06/2011), antes de sair de sua residência, J. pediu para acompanha-la, tendo a mesma até chorado, visto que não queria ficar sozinha com seu pai na residência, porém a declarante a deixou na residência; Que na data de hoje (16/06/2011), procurou ajuda do conselho tutelar desta cidade, a qual encaminhou o caso a Delegacia de Policia Civil; Que segundo a declarante, fato parecido com esta já teria ocorrido com sua filha G. A. F., à época com 12 anos de idade, ocasião em que J. G. F. teria tentado abusar sexualmente a mesma, tendo a declarante comunicado o fato ao conselho tutelar, bem como, se separou do mesmo; Que nunca presenciou J. G. F. abusar sexualmente ou acariciar nenhuma de suas filhas, porém acredita que o mesmo tenha abusado de J.; Que acredita que J. sofreu ameaças por parte de J. G., para não contar o fato, visto que a mesma está com muito medo; (...)¿.

Os fatos descritos na fase de inquérito policial foram confirmados em juízo pelos depoimentos da ofendida e da genitora, confira-se:

A vítima, J. A. F., em sede policial (fls. 83/84):
¿(...) Que estava só nos arredores da casa quando o acusado a convidou para ir para dentro de casa e em seguida chamou para entrar no quarto; Que já no quarto o acusado baixou a sua própria calça e em seguida despiu a depoente até os joelhos; em seguida o acusado foi para cima da depoente e já deitada na cama tentou introduzir seu órgão genital no da depoente; o acusado disse a depoente que se a irmã dela contasse para a mãe era para dizer que era mentira, pois, caso contrário, ele iria se matar. (...)¿.

A testemunha, LINETE ALVES DE OLIVEIRA, (fl. 83):
¿(...) Que nada presenciou porque não estava em casa; Que quando chegou, Divina Gleiciane disse que o acusado e J. estavam nus dentro do quarto, mas Divina Gleiciane disse que nenhum outro ato presenciou quando entrou no quarto; J. A. F. nada contou para a mãe, apenas ficou chorando; o acusado tinha muito ciúme da filha J. e não a deixava ir para a Igreja ou para qualquer outro lugar na companhia de outras pessoas; (...)¿.

A testemunha ELIZANGELA MOURA DA SILVA, conselheira tutelar, disse (fl. 84):
¿(...) Que Linete Alves de Oliveira e J. A. de O., compareceram no conselho tutelar e disseram que a segunda estava sendo aliciada pelo pai, diante dessa informação conduziram a vítima até a Delegacia para fazer a ocorrência e em seguida ao hospital para o exame necessário, o qual constatou que a vítima tinha o hímen rompido há algum tempo ; (...)¿.

O acusado negou a prática delitiva, porém, vemos que a palavra da vítima corroborada com as demais provas colhidas nos autos, foram confirmadas na fase processual, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Outrossim, fato de não haver testemunhas a fim de corroborar a palavra da vítima, não modifica essa conclusão, pois, como cediço, nos crimes sexuais, de regra praticados às escondidas e sem testemunhas,
só resta a palavra da vítima com relação aos fatos ocorridos
, neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO PERITO DO JUÍZO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VÍCIO NÃO ARGUIDO PELO RÉU NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. ARTS. 158 E 564, III, "B", DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
I - No que tange à alegada nulidade da prova produzida pelo perito do juízo, aplica-se o óbice previsto no Enunciado n. 283 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal na hipótese em que o recorrente deixa de impugnar especificamente fundamento que, por si só, é suficiente para manter a decisão recorrida.
II - Outrossim, para o reconhecimento da nulidade é indispensável a demonstração do prejuízo experimentado com a prática do ato que se quer impugnar, o que não aconteceu na hipótese destes autos. Ademais, conforme asseverado pelo eg. Tribunal de origem, o apontado vício não foi arguido pelo réu no momento processual oportuno, ocasionando a preclusão da matéria para a defesa.
III - No tocante aos artigos 158 e 564, III, "b", do Código de Processo Penal, tidos por violados em razão da ausência de perícia para atestar o emprego de violência, verifico que a matéria não foi enfrentada pelo eg. Tribunal a quo. Também não houve oposição de embargos declaratórios para suprir tal omissão. Ausente o prequestionamento, incidem, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do Pretório Excelso.
IV - Nos crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
V - Ademais, o recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do recurso especial. (Súmula 7/STJ). Agravo regimental desprovido. (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1653240/SP-AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL-2017/0027831-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER)

Ademais, a materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exame de Conjunção Carnal, acostado as fls. 18/20 dos autos, onde atesta que há vestígios de conjunção carnal.

Assim, as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
no presente caso.

De outro modo, o fato de não haver no Laudo desvirginamento recente, só comprova que a menor não era mais virgem, corroborando as declarações da ofendida de que os abusos já vinham ocorrendo há algum tempo. Outrossim, os crimes sexuais nem sempre são realizados com uso de violência física.

Dessa maneira, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar absolvição por falta de provas para a condenação, pois o conjunto probatório produzido se mostrou suficiente para caracterizar a presença da materialidade e da autoria do delito narrado na exordial acusatória.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Rio Maria/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA